Tribunal: TJMT
Processo: 0009780-79.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009780-79.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURO XAVIER DE MATOS JUNIOR (APELANTE), RAUL LOPES NASCIMENTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

CONDENAÇÃO DOS RECORRENTE COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART.33, ‘CAPUT’ E ART.35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART.180, ‘CAPUT’ DO CP – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1o RECORRENTE
– ABSOLVIÇÃO NOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADOS – APELANTE APREENDIDO EM SUA RESIDÊNCIA COM MACONHA, BEM COMO LOCALIZADA UMA PLANTA DE ‘CANNABIS SATIVA’ NO QUINTAL E OBJETOS ELETRÔNICOS (TELEFONES CELULARES E NOTEBOOKS) SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT

– CONTEÚDO PROBATÓRIO APTO A

SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO COM RELAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –

ESTABILIDADE E PERENIDADE NÃO EVIDENCIADOS – ABSOLVIÇÃO –

VIABILIDADE

– ENUNCIADO ORIENTATIVO 5 DO TJMT

– DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o DA LEI 11.343/06, EM GRAU MÁXIMO 2/3 [DOIS TERÇOS] – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontade e do animus associativo permanente e estável para o exercício da narcotraficância, impõe a absolvição dos réus pelo delito descrito no art.35 da lei no.11.343/06

O crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos, de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção.[...]
(TJMT; APL 156972/2014; Cáceres; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; DJMT 12/08/2015; Pág. 73)

No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, de forma irrefragável, que desconhecia a origem ilícita do bem, eis que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando o agente apresenta versão inverossímil acerca das circunstâncias que norteiam o caso, como sói ser na hipótese em debate.

INSURGÊNCIA DO
2o RECORRENTE
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE

– APELANTE DETIDO COM PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO DELITO DO ART.28 DA LEI 11.343/06 – VIABILIDADE – TESTEMUNHAS QUE NADA AFIRMAM QUANTO AO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA– ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO REQUESTADO – INAPLICABILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS, QUE TUTELAM BENS JURIDICOS DIVERSOS E POSSUEM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –

ESTABILIDADE E PERENIDADE NÃO EVIDENCIADOS – ABSOLVIÇÃO –

MEDIDA QUE SE IMPÕE

– ENUNCIADO ORIENTATIVO 5 DO TJMT

– DELITO DE RECEPTAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE VERTIDO AO RECORRENTE –

MERAS SUPOSIÇÕES – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –

IN DUBIO PRO REO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

Imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica descrita no
artigo 28,
caput
, da
Lei n. 11.343/2006
, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito

Incidente de uniformização de jurisprudência no.5 do TJMT: “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Acerca do delito de receptação os "Indícios, ainda que veementes, não bastam por si sós à prolação de decreto condenatório, sendo indispensável a tal desiderato a certeza da responsabilidade penal." (TACRIM-SP - AC - Rel. Costa Mendes - JUTACRIM 53/373)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação manejados pelas defesas de RAUL LOPES NASCIMENTO e MAURO XAVIER DE MATOS JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação penal no. 9780-79.2014.811.0037 – Código 139161, condenou ambos a pena de
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa
, respectivamente, como incursos nas penas do art.33, ‘caput’ e art.35, ambos da Lei 11.343/2006 e art.180, ‘caput’ do Código Penal. (Sentença – fls.307/316-TJ)

Inconformado com a sentença condenatória, sustenta a defesa de Raul Lopes Nascimento pela negativa de autoria delitiva, ausência de provas acerca da mercancia da droga, condenação embasada exclusivamente em depoimentos de policiais, pugnando, assim, pela absolvição do delito de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, este, por ausência de estabilidade e permanência e, de igual modo, requer pela absolvição do delito de receptação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena do art.33, §4o, da Lei no.11.343/06, em grau seu máximo [2/3]. (fls.355/361-TJ)

Ato continuo, a defesa de Mauro Xavier de Matos Júnior requer a absolvição do delito de tráfico ilícito de drogas por ausência de provas, bem como, porque embasada no depoimento de policiais e, ainda, pela desclassificação do delito para a conduta do art.28, da lei 11.343/06. Pugna ainda, pela absolvição do delito de associação para o tráfico por ausência de estabilidade e permanência e absolvição quanto ao delito de receptação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art.33, §4o, da Lei no.11.343/06, em grau seu máximo [2/3]. (fls.402/411-TJ)

Em contrarrazões o
Parquet
refuta todas as teses apresentadas 371/393-TJ e 429/441-TJ, respectivamente.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos, ementado nos seguintes termos:

“SUMÁRIO: ACUSADOS CONDENADOS PELO DELITO DESCRITO NO ART.33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART.180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE RAUL LOPES NASCIMENTO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇAO DO AELANTE NOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o DA LEI 11.343/06, EM GRAU MÁXIMO 2/3 (DOIS TERÇOS) – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS FARTAS ACOSTADASO AOS AUTOS DEMONSTRAM A ASSOCIAÇÃO DOS APELANTES PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DOLO DIRETO EVIDENTE – ACUSADO QUE NÃO PREENCHE OS QUATRO REQUISITOS EXIGIDOS PELO §4o, ART.33, DA LEI 11.340/06, EIS QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA TENDO EM VISTA QUE FOI CONDENADO PLEO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DO RECURSO DE MAURO XAVIER DE MATOS JÚNIOR – REQUER ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o DA LEI 11.343/06, EM GRAU MAXIMO 2/3 – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – AUTOIRA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO INCONTESTES – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO INCRIMINADOR DANDO CONTA DA FINALIDADE DE MERCÂNCIA DA DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS FATAS AOCSTADAS AOS AUTOS DMEONSTRAM A ASSOCIAÇÃO DOS APELANTES PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES

- IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DOLO DIRETO EVIDENTE – ACUSADO QUE NÃO PREENCHE OS QUATRO REQUISITPS EXIGIDOS PELO §4o, DO ART.33, DA LEI 11.343/06, EIS QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA TENDO EM VISTA QUE FOI CONDENADO

PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INAPLICAVEL O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DELITOS AUTONOMOS, QUE TUTELAM BENS JURIDICOS DIVERSOS E POSSUEM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS.”

Mister relatar, que os autos físicos possuíam autuação no. 27846/18; Contudo, migraram para o PJE, oportunidade em que autuados sob o no.0009780-79.2014.811.0037, com a revisão realizada em 02/2021.

É o relatório.

Revisão realizada em 18/02/2021, pelo Desembargador Pedro Sakamoto (ID 109945459), pg. 11.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos, por patrono constituído em benefício de RAUL LOPES NASCIMENTO e Defensoria Pública em favor de MAURO XAVIER DE MATOS JÚNIOR, respectivamente.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia o seguinte,
in verbis
: (fls.04/05)

“[...] No dia 23 de outubro de 2014, por volta das 13:30hs, na residência localizada na Rua Pinheiro, no.1077, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados MAURO XAVIER MATOS JUNIOR e RAUL LOPES NASCIMENTO, associaram em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes nas vizinhanças de seu ponto de distribuição de tóxicos, ocasião em que foram detidos por ter em depósito, com intuito de mercancia, substância que causa dependência física e psíquica, consistente em 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) planta de maconha, conforme positivo o laudo de constatação de fls. 24/25, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, por terem recebido e adquirido, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crimes, consistentes nos objetos relacionados as fls.05, itens B.

Apurou-se: Que a polícia militar recebeu diversas informações de que a residência do adolescente JHONATHAN JUNIOR DA SILVA e consequentemente na residência dos denunciados MAURO e RAUL estariam ocorrendo tráfico de drogas, ocasião em que na data do fato, detiveram Jhonathan em sua casa com os objetos descritos às fls.05, itens “A”, concernente em ácido bórico, porção de maconha e demais objetos de procedência ilícita.

Que em ato continuo, os Militares forma até a casa do denunciado RAUL o qual foi apontado como fornecedor de entorpecentes ao adolescente, momento em que flagraram os denunciados MAURO e RAUL, na posse de três porções de maconha, uma planta de maconha, várias sacolas plásticas recortadas, um tubo de linha, tesoura e um saco de moedas, bem como os demais objetos descritos às fls.05, itens “B”.

Que diante de todas as evidencias, os denunciados foram detidos e indiciados pelo crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação.[...]”

A denúncia foi recebida em 20 de março e 2015 (fl. 84).

Em alegações finais pelo Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos termos do art. 33 e35, ‘
caput’
, ambos da Lei no. 11.343/06, e art.180 ‘
caput’
do Código Penal. (fls.252/261).

A ora recorrente Mauro Xavier de Matos Júnior apresentou as alegações finais (fls.262/282), seguido pelo recorrente Raul Lopes Nascimento (fls.283/304).

Como exposto, os apelantes buscam a retificação da sentença condenatória proferida formulando pedidos diversos que passo a analisar.

1.DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE RAUL LOPES NASCIMENTO.

1.2 DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PELA NEGATIVA DE AUTORIA – DA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MERCANCIA DA DROGA – DA CONDENAÇÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (fl.02), termo de exibição e apreensão (fls.05), bem como, do boletim de ocorrência no.1492/2014 (fls.21/22) constam os seguintes fatos:

“[...]Durante várias denúncias anônimas que os suspeito sem questão realizavam tráfico de entorpecentes, foi realizado um monitoramento através da agencia regional de inteligência nos locais onde os suspeitos residem e na data de hoje vários usuários entravam e saiam da residência do suspeito Jonathan, logo decidimos realizar a abordagem juntamente com as GUS da forma tática, grupo CAR e agencia regional de inteligência, durante a busca domiciliar foi encontrado no quarto do referido suspeito alguns entorpecentes descritos como material apreendido no Item A, inclusive uma substância aparentando ser ácido bórico (material comumente utilizado para fazer mistura de entorpecentes) além disso os demais objetos eletroeletrônicos , onde o suspeito não soube informar a procedência. Em continuação as diligências, deslocamos até a residência onde se encontrava o suspeito Raul que segundo informações fornecia entorpecentes na residência de Jonathan, logo estava na porta da segunda residência (Rua Pinheiro, 1077, PVA III) o Suspeito Mauro Xavier que foi abordado durante busca pessoal foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha,
de imediato adentramos na residência onde estava o suspeito Raul e durante busca domiciliar foi encontrado no quintal uma planta aparentando ser maconha, além de ser encontrado no quarto do suspeito Raul duas porções de substância aparentando ser maconha, sacolas plásticas recortadas, provavelmente para fazer embrulho do material e demais materiais de procedência desconhecida constantes do item B do campo materiais apreendidos
,[...]”. (Sic.) (Negritou-se)

Ainda, consta do laudo pericial preliminar de drogas (fls.24/25), a seguinte informação:

“[...]1.MATERIAL.

A.3 (três) porções de fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, acondicionadas em embalagem de material plástico de cor branca com amarração de mesmo material; 01 porção de fragmentos de vegetal seco comparto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes acondicionadas em recipiente de vidro e várias porções de fragmentos de vegetal seco compacto, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas caulículos e sementes acondicionadas em embalagem de papel do tipo cigarro. Todo material apresentou 71,00 g (setenta e uma virgula zero grama) de massa bruta, ou seja, a porção e a embalagem.

B. 1 (uma) porção de substância esbranquiçada na forma de grânulos e pó, acondicionado em embalagem de material plástico de cor preta, com amarração de mesmo material. Todo o material apresentou 903,50 (novecentos e três virgula cinquenta gramas), de massa bruta”[...]

C. 01 (uma) planta, acondicionada em embalagem de plástico de cor preta.

2. EXAMES.

Parte do material no item “A” foi submetida à Reação Preliminar com Fast Blue Salt, apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (Maconha), e parte do material descrito no item “B” foi submetido à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II, apresentando resultado NEGATIVO para a presença de COCAÍNA, substancia psicotrópica/entorpecente, de uso proscrito no pais, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n.13 de 26/03/2010 que regulamenta a portaria n.344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006.[...]”

Por conseguinte, o recorrente RAUL LOPES NASCIMENTO, quando inquirido em Juízo negou a prática delitiva nos seguintes termos:

“[...]JUÍZA: foi o senhor, é verdadeiro, porque o senhor tá sendo acusado, onde o senhor tava na hora do crime?

RAUL: Eu tavo em casa lavando roupa;

JUÍZA: Então não foi o senhor?

RAUL: Não...eu tavo em casa lavando roupa aí os policial chegou (...) eu tavo em casa lavando roupa ai o Mauro chegou caçando o meu cunhado, que ele trabalha de soldador, só que meu cunhado não tá mais lá, mudou par outra cidade daí o Mauro foi lá, aí a polícia encostou e entrou dentro da casa e nisso lá tinha umas plantas lá e acharam um pé de maconha.

JUÍZA: E quem plantou esses pês?

RAUL: Foi minha irmã;

JUÍZA: O senhor tinha conhecimento desse pé?

RAUL: Não;

PROMOTORA: O senhor tinha, fornecia droga pra ele, pro Jhonathan?

RAUL: Não;

PROMOTORA: Na casa do senhor foi apreendido algum eletrônico, um notebook?

RAUL: Foi só um notebook e um celular que era meu, o outro do Mauro e dois que tava quebrado; com a viseira quebrada;

PROMOTORA: E era de quem esses quebrados?

RAUL: Não, isso aí era que eu achava mesmo, pensava que prestava e pegava as baterias;

PROMOTORA: O senhor achava celulares?

RAUL: É esses quebrados no chão num tem?..., que o povo joga no chão, vem com bateria ai eu pegava a bateria e pegava;

PROMOTORA: No chão na rua que o senhor pegava o celular?

RAUL: Não uai, não é assim que achava celular..., o povo jogava fora entendeu;

PROMOTORA: No lixo?

RAUL: Ou então quando tava;

PROMOTORA: Aonde que o senhor achava?

RAUL: Ou então quando tava trincado, quebrado;

PROMOTORA: Mas o senhor procurava por esses aparelhos no lixo ou era uma coincidência o senhor encontrar?

RAUL: Não, não, só anda só e acha ele.

PROMOTORA: Há tá, e foram esses que foram apreendidos

RAUL: Mas não prestava nenhum deles;

PROMOTORA: Quem que tava com porções de maconha, o senhor ou o Mauro

RAUL: Não, eu não;

PROMOTORA: Não?

RAUL: Não eu não tava não;[...]”

De outro Norte, a testemunha policial militar WEVERTON LACERDA CUNHA, ratificou em juízo, os termos declinados em sede policial, nos seguintes termos:

“[...] PROMOTORA: Pode relatar para nós como eu se chegou até essa residência, até esses acusados, o que se apurou?

TESTEMUNHA: Chegamos até ele através, foi realizado um levantamento pela agência regional de inteligência e a residência era suspeita de ponto de venda de entorpecentes e a própria agencia regional de inteligência localizou na residência uma planta ne de maconha, daí quando a gente adentrou a residência, fez as buscas no local e fez a detenção do Raul, tinha outras pessoas inclusive de menor na residência.

PROMOTORA: Pelo que o senhor falou já havia sendo monitorado aquele local e já havia informações da agencia de inteligência de vocês naquela localidade?

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTORA: E essas informações davam conta do comércio de drogas?

TESTEMUNHA:É que ali funcionava um ponto de entorpecentes.

PROMOTORA: E davam conta de que esse menor, o Jonathan ele estaria participando da venda de entorpecentes também ou da entrega ou de alguma tarefa?

TESTEMUNHA: Sim, ele já era conhecido pela polícia, já tinha passagem antes pelo uso de entorpecentes, então o pessoal também estava averiguando ele, investigando ele.

PROMOTORA: E quando os senhores chegaram na residência ele estava lá?

TESTEMUNHA: Não, ele estava numa residência que ficava próximo da residência do Raul, ali no Primavera III, no mesmo bairro.

PROMOTORA:O denunciado Mauro, os senhores abordaram próximo daquela casa, tiveram contato com ele?

TESTEMUNHA: O Mauro eu não me recordo...é que no dia dessa operação ai a gente se dividiu né, uma equipe foi fazer a abordagem do Jhonatan na residência dele e a outra equipe foi na casa do Raul, quando eles já estavam na casa do Raul me ligaram falando que tinham encontrado (...)

PROMOTORA: E as informações da equipe de inteligência davam conta de que o Jhonatan estivesse juntamente com esse denunciados vendendo drogas?

TESTEMUNHA: Sim.[...]”

No mesmo sentido, a testemunha policial WASHINGTON LUIS RUIZ DA SILVA:

“[...]PROMOTORA: O que é que aconteceu?

TESTEMUNHA: Basicamente nós foi dar apoio ao pessoal da força tática e quando nós chegamos nessa residência na Avenida Pinheiro já tava o pessoal do tático lá fazendo a revista e eu só participei mesmo da observação, que foi encontrado esse é de maconha e os outros objetos que tavam na residência.

PROMOTORA: Essa residência foi em uma residência ou em mais?

TESTEMUNHA: Se eu não me engano, ela começou no grilo que tem ali do lado do mercado Alvorada, na rua III também;

PROMOTORA: Na pessoa de Jonathan o senhor sabe ou não?

TESTEMUNHA: Não tô lembrado doutora;

PROMOTORA: Teria começado lá e foi até esse local?

TESTEMUNHA: É, e foi até esse local aí, nesse grilo aí também funciona venda de entorpecentes (...) a gente já vinha observando através de denúncias anônimas que naquele local do grilo ali funcionava a venda de entorpecentes, só que sempre que nos fazia batida nessas residências aí, dificilmente nós encontrávamos entorpecentes, aí depois nós viemos tomar o conhecimento que lá só vende, eles não aguardava produtos lá (...) aí segundo a informação nessa residência da Avenida Pinheiros é que se encontrava esses entorpecentes;

PROMOTORA: Então próximo ao supermercado que as informações diziam que ocorriam só a venda e nessa residência do Raul que ocorria o preparo, seria isso?

TESTEMUNHA: O preparo e a embalagem(...) da última vez que eu fiz batida, logo depois dessa ocorrência aí, houve um roubo de um celular e o Bruno (...) ele foi até lá nesse local e trocou esse celular que ele tinha feiro o roubo por oito cabecinhas de entorpecente
.”(Sic.) (Negritou-se)

Ato continuo, a testemunha policial militar ROGHER TEIXEIRA BATISTA, declinou os seguintes fatos em juízo:

“[...]PROMOTORA: O B.O. consta que nas fls. 21/22 dos autos(...) o senhor se recordou?

TESTEMUNHA: É recordei(...) a gente trabalha na verdade com informações e essas informações foram repassadas pelo pessoal da inteligência da polícia militar e a gente como da força tática descolou até o local e averiguamos a situação e fizemos a abordagem dos mesmos (...)

PROMOTORA: O senhor confirma que na busca foi encontrado no quarto alguns entorpecentes e também ácido bórico?

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTORA:E tinha objetos eletrônicos sem procedência, sem notas, sem informação?

TESTEMUNHA: Exato;

PROMOTORA: Foram duas residência na data então

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTORA:O senhor confirma o teor desse boletim de ocorrência da fl.22?

TESTEMUNHA: Sim.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Destarte, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes (
art. 33
da
Lei no 11.343/2006
). Recurso exclusivo da defesa. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante com especial relevância. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Conjunto harmônico de provas que levam à conclusão da prática do delito. Pleito de desclassificado da conduta para o crime previsto no
art. 28
, da
Lei no 11.343/2006
. Não acolhimento- circunstâncias fáticas que revelam que as drogas encontradas não se destinavam ao uso pessoal. Dosimetria de pena irretorquível. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime”.
(TJSE; ACr 201900309811; Ac. 16216/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 02/07/2019; DJSE 05/07/2019)

Com efeito, do termo de exibição e apreensão, conforme narra a denúncia, que foram atribuídos ao recorrente os itens constantes do item B, que assim dispõe:

“[...]B 01 planta de maconha; 03 porções de substância aparentando ser maconha, sacolas plásticas recortadas, 01 tubo de linha de cor vermelha, 01 celular marca mirage cor preta; 01 celular LG prata, 01 celular LG preto, 01 celular LG branco; 01 maquina fotográfica marca Cassio preta; 01 notebook lenovo com fonte carregadora; 01 tesoura; uma bolsa pequena com várias moedas.[...]”

Neste diapasão, individualizando a conduta do recorrente, tem-se que fora apreendido com o recorrente os eletrônicos sem comprovação de procedência, certa quantia de maconha, bem como, uma planta de maconha localizada no quintal da residência, onde o apelante declina “
ter sido sua irmã que plantou
”; contudo, sem qualquer comprovação da tese nos autos, fatores que consubstanciam o cotejo da traficância, em especial porque conforme declinado pela sobredita testemunha, que: “(...)
da última vez que eu fiz batida, logo depois dessa ocorrência aí, houve um roubo de um celular e o Bruno (...) ele foi até la nesse local e trocou esse celular que ele tinha feiro o roubo por oito cabecinhas de entorpecente.(...)”(Sic.)

O crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "venda”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha intelectiva, é o aresto,
in verbis
:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”
(Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, as decisões

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.1) Não há que se falar em crime impossível mesmo diante da minuciosa inspeção/revista pessoal a que são submetidos os visitantes de unidades prisionais, por tal situação não refletir hipótese de ineficácia absoluta do meio empregado. Os sistemas de vigilância ainda que contem com detector de metais, aparelho de scanner, revista pessoal e aparelho de raio-x não inibem, total e eficazmente, o ingresso de pessoas com drogas, aparelhos celulares e outros objetos para os internos do sistema carcerário.
Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia;
1.2) A revista pessoal assegura a observação das regras da execução penal e a segurança social, não se tratando de violação ao princípio da dignidade humana, mormente quando possui amparo no art. 244, do Código de Processo Penal e na hipótese dos autos após a realização de raio x, a própria ré fez a retirada do entorpecente que carregava em seu órgão genital, sem a intervenção de terceiros; 2.1) Estando negativada apenas uma das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP merece ser readequada a pena-base para patamar que respeite a proporcionalidade e a razoabilidade;2.2) Conforme já sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se impossível a compensação integral e exata da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando se tratar de réu multirreincidente, tal como na hipótese, sob pena de se malferir os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade;2.3) Imperiosa a manutenção do regime mais gravoso mesmo diante da fixação de novo quantum de pena nesta instância, por se tratar de réu reincidente, ex vi do art. 33, § 2.o, b, do Código Penal (a contrario sensu
)”.(N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL. Prova suficiente. Depoimentos seguros e insuspeitos dos policiais ouvidos corroborados pelo testemunho
de usuário
de
drogas. Não convence a alegação do apelante
de que estava no local apenas para adquirir entorpecentes. Condenação mantida. Pena fixada com critério, fundamentadas todas as etapas. Impossível aplicar o redutor diante da demonstração
de dedicação do réu à atividade criminosa. Regime fechado justificado. Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por brandas alternativas. Recurso desprovido
. (TJSP; ACr 1501926-37.2019.8.26.0628; Ac. 13992272; Vargem Grande Paulista; Quarta Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 23/09/2020; DJESP 30/09/2020; Pág. 3250)

Diante dos fatos, não há de se falar em insuficiência probatória para a condenação, pois as provas materiais e testemunhais colhidas, assim como as circunstâncias em que a prisão foi realizada, constituem um harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação na conduta criminosa em questão.

1.3 DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35, da Lei de Drogas faça uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência
(societas sceleris).

Trata-se de crime contra a paz pública, de modo que há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado. Nesse

contexto, como já se pronunciou o STJ, a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006

Neste diapasão, não há que se falar em associação para o tráfico de drogas por parte dos apelantes, em especial, porque para atingir-se o fim específico é necessária a associação de duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com a intenção de praticar os crimes do artigo 33, da Lei no 11.343/06.Vejamos:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.”

Assim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]
O acórdão impugnado entendeu pela desnecessidade do ânimo associativo permanente, reconhecendo que a associação para a prática de um crime seria suficiente para condenar a acusada como incursa no art. 35 da Lei n.o 11.343/06. Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para configuração do tipo de associação para o tráfico, necessário estabilidade e permanência na associação criminosa
.[...]”(STJ. 5a Turma HC 248.844/GO, Rel. Laurita Vaz, Julgado em 21/05/2013)

Não destoa deste entendimento, o aresto abaixo:

“[...]
lado outro, a falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontade e do animus associativo permanente e estável para o exercício da narcotraficância, impõe a absolvição dos réus pelo delito descrito no art.35 da lei no.11.343/06
(TJMT – APL00031511520158110018, 163361/2016, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento 15/03/2017)

Nos termos do Enunciado Orientativo n.5 deste E. TJMT.

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.
” [Incidente de uniformização de jurisprudência No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Diante do conjunto probatório, não restou comprovado que o apelante tenha efetivamente se associado com estabilidade e permanência apta a conferir a densidade necessária para a prática da conduta delitiva tipificada no art.35 da lei 11.343/06.

1.4 DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

Nos termos do art. 180, ‘caput’, do Código Penal, receptação é o fato de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

A receptação é delito comum, simples, acessório, comissivo e instantâneo.

No delito de receptação dolosa, o
elemento objetivo
do tipo corresponde à procedência criminosa da
coisa,
e o
elemento subjetivo
traduz a prévia ciência, pelo sujeito ativo, de que esta coisa é originária da prática de um crime anterior.

No delito de receptação, incumbe ao agente provar a origem lícita do objeto que estava em sua posse, conforme preceitua o art. 156, do Código de Processo Penal, o que,
in casu
, não ocorreu.
Porquanto, não conseguiu comprovar a origem lícita tais objetos declinados no do item B do termo de exibição e apreensão, conforme narra a denúncia, declinando, de modo pouco provável, que encontrou os referidos celulares “...
na rua, no chão
”.(Sic.)

Assim, Magalhães Noronha
in
Direito Penal, São Paulo: Saraiva, 1980, v. 2o, p. 506, n. 688, dizia que o crime do art. 180 do Código Penal consistia numa: “
cooperação de menor vulto do que a do autor ou coautor”
do crime antecedente.

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação, de modo que, ao proceder a individualização da pena assim dispôs o Juízo sentenciante:

“[...]Passo às dosimetrias das penas.

1.RAUL LOPES NASCIMENTO

1.1 DO CRIME PREVISTO ANO ARTIGO 33, CAPUT, DA LT

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, vez que os réus restaram condenados no crime de associação para o tráfico de drogas.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

1.2 DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A pena prevista para o art. 35 da Lei 11.343/200 é de reclusão de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

1.3 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CP

A pena prevista para o delito previsto no art. 180 do CP é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão.

Pena total

Como os crimes foram perpetrados na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, totalizando 9 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, a do CP, c/c, art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.[...]”

Neste entendimento, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada a recorrente RAUL LOPES NASCIMENTO, de modo que, passo a analisar individualmente, para o delito do art.33, ‘
caput’
da lei 11343/06.

1a Fase – Mantenho o patamar, conforme estabelecido na sentença,

05 anos de reclusão e 500 dias-multa
;

2o Fase – Inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que mantida a pena intermediária;

3a Fase – O entendimento externado pelo magistrado para afastar a causa de diminuição de pena do art.33, §4o, da Lei 11.343/06, embora válido [STJ -Resp 119.9671], não encontra amparo; motivo pelo qual, reconheço a possibilidade da incidência da causa de diminuição, aplicando-a na fração de 2/3 (dois terços), conduzindo a pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Mantem-se o valor unitário do dia-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Desse modo, para o delito em análise, alcança-se a reprimenda final e definitiva de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Outrossim, promovo a absolvição do recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, capitulado no do art.35, da lei 11343/06.

Para o crime do artigo 180, ‘
caput’
do Código Penal, mantenho a dosimetria estabelecida pelo juízo sentenciante em 01(um) ano de reclusão.

Assim, vai mantido o concurso material do art. 69 do CP, cujas penas, somadas, encontram 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento é o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE MAURO XAVIER DE MATOS JÚNIOR.

2.1 DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO DELITO DO ART.28 DA LEI 11.343/06.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante delito (fl.02), termo de exibição e apreensão (fls.05), bem como, do boletim de ocorrência no.1492/2014 (fls.21/22), constam os seguintes fatos:

“[...]Durante várias denúncias anônimas que os suspeito sem questão realizavam tráfico de entorpecentes, foi realizado um monitoramento através da agencia regional de inteligência nos locais onde os suspeitos residem e na data de hoje vários usuários entravam e saiam da residência do suspeito Jonathan, logo decidimos realizar a abordagem juntamente com as GUS da forma tática, grupo CAR e agencia regional de inteligência, durante a busca domiciliar foi encontrado no quarto do referido suspeito alguns entorpecentes descritos como material apreendido no Item A, inclusive uma substância aparentando ser ácido bórico (material comumente utilizado para fazer mistura de entorpecentes) além disso os demais objetos eletroeletrônicos , onde o suspeito não soube informar a procedência. Em continuação as diligencias, deslocamos até a residência onde se encontrava o suspeito Raul que segundo informações fornecia entorpecentes na residência de Jonathan, logo estava na porta da segunda residência (Rua Pinheiro, 1077, PVA III)
o Suspeito Mauro Xavier que foi abordado durante busca pessoal foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha
, de imediato adentramos na residência onde estava o suspeito Raul e durante busca domiciliar foi encontrado no quintal uma planta aparentando ser maconha, além de ser encontrado no quarto do suspeito Raul duas porções de substância aparentando ser maconha, sacolas plásticas recortadas, provavelmente para fazer embrulho do material e demais materiais de procedência desconhecida constantes do item B do campo materiais apreendidos,[...]”(Sic.)(Negritou-se)

Destarte, convém destacar, que o recorrente ao ser interrogado em juízo, negou a prática criminosa nos seguintes termos:

“[...]Juíza: Esse fato é verdadeiro Mauro?

Mauro: Não (...) eu sai de casa com umas coisas para levar pro meu sobrinho que é uma três ruas pra baixo do Raul(...)passei pela BH, comprei o fumo que estava, passei deixei as coisas do meu sobrinho e subi na casa do Raul (...) aí a gente ficou usando entorpecente ali;

Juíza: E o Raul o Senhor é amigo dele?

Mauro: Não. Do cunhado dele;

Juíza: O senhor tava usando com quem?

Mauro: Nós tava mais ele lá;

Juíza: Mais quem:

Mauro: Mais o Raul;

Juíza: Então o senhor conhece ele?

Mauro: Sim, conheço;

Juíza: O senhor tava comercializando essa droga também?

Mauro: Não;

[...]

Promotora: O senhor não morava ali na casa aonde o senhor foi preso então?

Mauro: Não, não...

Promotora: Ali era a casa do Raul?

Mauro: Sim;

Promotora: O senhor passou lá pra quê?

Mauro: Passei por lá mesmo pra ver o cunhado dele;

Promotora: Ali morava o Jhonathan também?

Mauro: Nãos sei dizer;

Promotora: a pessoa que você tava procurando era o mãozinha, Jeferson Ricardo?

Mauro: É, conhecido assim como mãozinha;

Promotora: E foi apreendido droga lá no local, é isso?

Mauro: Sim;

Promotora: Com quem que tava essa droga?

Mauro: Comigo foi achado vinte reais de maconha que eu comprei...;

Promotora: O Raul também tava usando droga?

Mauro: Tava, ele tava fumando sim(...);

Promotora: Aonde que foi localizada essa planta de maconha?

Mauro: Na casa do Raul;

Promotora: O senhor recebeu algum objeto produto de crime em troca de droga:

Mauro: Não.

[...]

Promotora: Quando a polícia chegou ao local, você estava na posse de drogas?

Mauro: Sim;

Promotora: Quantas porções?

Mauro: Uma porção de vinte reais;

Promotora: E aonde você colocou essa droga quando a polícia chegou:

Mauro: Ela já estava dentro do meu tênis já;

Promotora: Porque você tentou esconder essa droga?

Mauro: Porque eu tentei esconder ela?!...não sei responder.[...]” (Negritou-se)

Aduz que a condenação restou embasada no depoimento de policiais requerendo, ainda, pela desclassificação do delito para a conduta do art.28 da lei 11.343/06.

Neste passo, consigno que, muito embora as testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas em demonstrar a dinâmica dos fatos,

No tocante à autoria, no entanto, tenho que, embora não haja dúvida acerca da propriedade da pouca droga apreendida, circunstância confessada pelo ora apelante, entendo que a prova colhida ao longo da instrução é frágil para demonstrar a destinação diversa do próprio uso, indicando a necessidade de desclassificação da conduta.

Repisa-se que, do teor do depoimento da testemunha policial militar WEVERTON LACERDA CUNHA, em juízo:

“[...] TESTEMUNHA:É que ali funcionava um ponto de entorpecentes.

PROMOTORA: E davam conta de que esse menor, o Jonathan ele estaria participando da venda de entorpecentes também ou da entrega ou de alguma tarefa?

TESTEMUNHA: Sim, ele já era conhecido pela polícia, já tinha passagem antes pelo uso de entorpecentes, então o pessoal também estava averiguando ele, investigando ele.

PROMOTORA: E quando os senhores chegaram na residência ele estava lá?

TESTEMUNHA: Não, ele estava numa residência que ficava próximo da residência do Raul, ali no Primavera III, no mesmo bairro.

PROMOTORA:O denunciado Mauro, os senhores abordaram próximo daquela casa, tiveram contato com ele?

TESTEMUNHA:
O Mauro eu não me recordo
...é que no dia dessa operação ai a gente se dividiu né, uma equipe foi fazer a abordagem do Jhonatan na residência dele e
a outra equipe foi na casa do Raul, quando eles já estavam na casa do Raul me ligaram falando que tinham encontrado
.[...]” (Negritou-se)

Destarte, em suma, nenhuma das testemunhas ouvidas asseverou em que consistiu a conduta do apelante. Registro, que o fato do ora segundo recorrente [Mauro] ter sido localizado em abordagem pelos policiais na residência do primeiro apelante [Raul], portando pequena quantia, diga-se, “
vinte reais de maconha
” (sic.), bem como, pelo fato de que a todo momento aduz ser viciado em drogas e que se dirigiu até a referida residência para fazer uso do entorpecente, tenho que o cotejo dos autos não reverbera, quanto ao recorrente, ser ele incursionado na traficância.

Diante desse contexto fático, não se pode assegurar, com a segurança necessária, a destinação mercantil do material ilícito. Portanto, não estou aqui sustentando que o recorrido não seja traficante de drogas, mas, inexistindo nos autos prova robusta quanto a este, é de rigor a desclassificação de sua conduta para o artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

Nesta toada, colaciono os seguintes arestos deste Eg. Tribunal:

“PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO
ARTIGO 28, CAPUT
, DA
LEI N. 11.343/2006
. VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A apreensão de substância entorpecente de uso proscrito no País em poder do réu desautoriza a prolação de uma sentença absolutória em seu favor. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime
de
tráfico
de
drogas para a conduta típica descrita no
artigo 28, caput
, da
Lei n. 11.343/2006
, quando o acervo probatório não permite a formação
de um juízo seguro acerca da destinação mercantil do produto ilícito, extraindo-se dos autos apenas a conclusão
de que o acusado mantinha
drogas em depósito para seu próprio consumo
.” (TJMT; ACr 0031306­82.2017.8.11.0042; Segunda Câmara
Criminal; Rel. Des.
Pedro
Sakamoto; DJMT 26/11/2020; Pág. 182)

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO E SUCESSIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI No 10.343/2006. REALIDADE DOS AUTOS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR ISOLADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À MERCANCIA. PRECARIEDADE. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO
ART. 28
DA
LEI No 11.343/06
. RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.
Mostrando-se o conjunto probatório anêmico quanto à destinação da droga apreendida, bem como a confissão do apelante de ser drogadito, impõe-se a desclassificação para a conduta descrita no
artigo 28
da
Lei no 11.343/06
, por ausência de provas.”
(TJMT; APL 140284/2014; Arenápolis; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; DJMT 11/06/2015; Pág. 73)

“APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO DE USO DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no
art. 28
da
Lei no 11.343/2006
.”
(TJMT; ACr 0013118-04.2019.8.11.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; DJMT 29/10/2020; Pág. 127)

Deste modo, deve ser operada a desclassificação da conduta capitulada na sentença, no art.33, ‘caput’, da lei 11.343/06, para aquela do artigo 28, da Lei de Drogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a pequena quantia de droga apreendida com o apelante, seria destinada a mercancia, ao contrário, pela quantidade, de forma isolada, tenho como sendo de rigor a desclassificação requestada.

2.3. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão "reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (
societas sceleris
).

Trata-se de crime contra a paz pública, de modo que há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35, da Lei 11.343/2006

Neste diapasão, não há que se falar em associação para o tráfico de drogas por parte dos apelantes, em especial, porque para atingir-se o fim específico é necessária a associação de duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, com a intenção de praticar os crimes do artigo 33, da Lei no 11.343/06.Vejamos:

“
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.”

Assim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]
O acórdão impugnado entendeu pela desnecessidade do ânimo associativo permanente, reconhecendo que a associação para a prática de um crime seria suficiente para condenar a acusada como incursa no art. 35 da Lei n.o 11.343/06. Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para configuração do tipo de associação para o tráfico, necessário estabilidade e permanência na associação criminosa
.[...]”(STJ. 5a Turma HC 248.844/GO, Rel. Laurita Vaz, Julgado em 21/05/2013)

Não destoa deste entendimento, o aresto abaixo:

“[...]
lado outro, a falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontade e do animus associativo permanente e estável para o exercício da narcotraficância, impõe a absolvição dos réus pelo delito descrito no art.35 da lei no.11.343/06
(TJMT – APL00031511520158110018, 163361/2016, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento 15/03/2017)

Nos termos do Enunciado Orientativo n.5 deste E. TJMT.

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.
” [Incidente de uniformização de jurisprudência No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Diante do conjunto probatório, pelo mesmo fatos abordados [item 1.3] não restou comprovado que o apelante tenha efetivamente se associado com estabilidade e permanência apta a conferir a densidade necessária para a prática da conduta delitiva tipificada no art.35 da lei 11.343/06.

2.4. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO EM FACE DAS SANÇÕES DO ART.33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/2006.

A consunção ou absorção é um dos princípios aplicáveis nas hipóteses de conflito aparente de normas, quando sobre uma única conduta incidem, aparentemente, mais de uma disposição normativa, ou seja, tendo o agente praticado mais de um ilícito penal, verifica-se que o menos grave se constituiu, em verdade, em meio de preparação ou execução do outro
.

O crime
de
receptação não deve ser absorvido pelo
tráfico
de entorpecentes exatamente porque não há entre tais delitos a chamada relação consuntiva, isto é, não se pode considerar que a prática
da
receptação é meio normal
de execução do
tráfico.

A propósito, são os julgados,
in verbis
:

“[...]O crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos,
de forma que não se mostra aplicável o
princípio
da
consunção.[...](TJMT; APL 156972/2014; Cáceres; Rel. Des.
Rui
Ramos
Ribeiro; DJMT 12/08/2015; Pág. 73)

“[...]Inaplicável o princípio da consunção, especialmente porque o crime de receptação não constitui meio necessário à consecução do tráfico ilícito
de entorpecentes, embora possa auxiliar o agente na prática delitiva.[...]” (TJMT; APL 58108/2018; Cáceres; Rel. Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto; Julg. 03/10/2018; DJMT 09/10/2018; Pág. 92)

Destarte, o delito do
artigo 33, ‘caput
’, da
Lei no 11.343/06
e
artigo 180, do Código
Penal, não tutelam o mesmo bem jurídico e, portanto, são tipos penais distintos, autônomos, independentes, de forma que a conduta de um dos delitos não é meio necessário ou etapa de preparação ou execução do outro, afigurando-se, portanto, inaplicável o princípio da consunção.

2.5 DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

Tendo em vista que os objetos apreendidos sem procedência legalmente comprovada, declinados no item B, do termo de apreensão contido nos autos, foram encontrados na residência do primeiro recorrente [RAUL], a absolvição do ora apelante [MAURO], do delito capitulado no art. 180 ‘
caput’
do Código penal, é medida que se impõe.

Assim, a fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência em favor do ora apelante, fazendo com que milite em seu favor a dúvida, assim, portanto,
in dubio pro reo
.

Anotam-se, ainda, arestos do e. TJDF:

“[...]Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.” (Ap no 6171/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2012)

2.5 DA DOSIMETRIA. DA PENA.

“[...]2.MAURO XAVIER DE MATOS JUNIOR

2.1 DO CRIME PREVISTO ANO ARTIGO 33, CAPUT, DA LT

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, vez que os réus restaram condenados no crime de associação para o tráfico de drogas.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2.2 DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A pena prevista para o art. 35 da Lei 11.343/200 é de reclusão de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

2.3 DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CP

A pena prevista para o delito previsto no art. 180 do CP é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão.

Pena total.

Como os crimes foram perpetrados na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, totalizando 9 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, a do CP, c/c, art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.[...]”

Neste entendimento, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente, de modo que, passo a analisar individualmente, para desclassificar o delito imputado ao apelante MAURO XAVIER DE MATOS JUNIOR, do artigo 33, da Lei 11.343/06, para o do artigo 28 do mesmo Diploma Legal.

Deixo de fixar a reprimenda em razão da necessidade de manifestação do Ministério Público [art.89] sobre os benefícios da Lei 9.099/95, designando-se audiência para a aceitação, ou não, caso sejam os benefícios oferecidos ao réu.

Determinando, portanto, a abertura de vista ao Ministério Público para que proceda aos fins de direito.

Outrossim, promovo a absolvição do recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, capitulado no do art.35, da lei 11343/06.

De igual modo, decreto a absolvição do recorrente, nos termos já analisados, quanto ao delito do artigo 180, ‘
caput’
do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, aos recursos de apelação redimensionando a pena de
RAUL LOPES NASCIMENTO, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
em regime aberto; e, operar a
desclassificação da conduta de
MAURO XAVIER DE MATOS JÚNIOR
,
para aquela do artigo 28, da lei 11.343/06, absolvendo-o, do delito capitulado no art.180, “caput”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022